Tribunal: TJES
Processo: 0012318-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A dosimetria foi reanalisada, conforme determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo este relator determinado o
quantum
que julgou adequado ao caso, dentro da discricionariedade que lhe é permitida
. Portanto, inexiste erro a ser sanado.
2 - Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012318-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIDES MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR,
em face do acórdão que, à unanimidade,
deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, cumprindo determinação do STJ, reformar a dosimetria da pena.

O embargante aponta erro material, eis que, ao realizar a nova dosimetria, não a reduziu de forma proporcional.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa, uma vez que a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que esta c. Turma não poderia ter mantido a pena fixada na r. Sentença, em razão da neutralização de três circunstâncias judiciais.

Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça determinou que fosse realizada “
nova dosagem da pena do crime de roubo, reduzindo a básica de forma proporcional, considerando o operado decote da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime”
.

Contudo, em que pese o inconformismo da defesa, é sabido que o cálculo dosimétrico não se encontra vinculado a parâmetros predeterminados, de modo que é possível que uma circunstância seja valorada de modo a determinar maior recrudescimento da pena em relação às outras, o que ocorreu no presente caso, em que restou consignado que o réu agiu com “
excessiva violência direcionada à vítima, uma vez que, diante da negativa em entregar o telefone celular, o apelante a agrediu com socos no rosto e no tórax, levando-a ao chão”.

Dessa forma, entendo que a dosimetria foi reanalisada, conforme determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo este relator determinado o
quantum
que julgou adequado ao caso, dentro da discricionariedade que lhe é permitida.

Portanto, não se vislumbra erro no julgamento, devendo o acórdão ser mantido incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)